Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713040-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andreia da Costa Oliveira, em face da decisão (ID 25330508 - Pág. 2/3) que, nos autos da Ação de Revisão Contratual e de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou à Recorrente que comprovasse o recolhimento das custas iniciais. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 25330501 - Pág. 2). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que a Agravante juntasse aos autos, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de imposto de renda (ID 25344739). Em resposta, a Agravante apresentou a declaração de IRPF de 2020 (ID 25588243), extratos de dívidas de cartão de crédito e de débitos com a CREFISA S/A, conta atrasada, bem como conversas feitas via celular sobre dívidas em aberto aparentemente com a CEF (ID 25588245 - Pág. 1/10), além de DARF referente à devolução de auxílio-emergencial (ID 25588244 - Pág. 4) e de um comprovante de depósito (ID 25588245 - Pág. 11). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, em que pese a Agravante asseverar que cumpre os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, por “...não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requer então a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. ... A Agravante tem muitas dívidas e muitas delas estão em atrasado e em litigio judicial, pois não consegue pagar.”, nota-se que os proventos percebidos pela Recorrente em 2020, acrescidos dos rendimentos isentos e não tributáveis e dos sujeitos à tributação exclusiva, totalizaram o montante de R$ 127.519,55, rendendo-lhe um ganho mensal de, aproximadamente, R$ 10.626,62. Registre-se que a DARF referente à devolução de auxílio-emergencial (ID 25588244 - Pág. 4) não se encontra em nome da Agravante e o comprovante de depósito no valor de R$ 500,00 sequer teve seu contexto esclarecido (ID 25588245 - Pág. 11). Nesse sentido, a movimentação bancária da Agravante e a ausência de esclarecimentos sobre sua dinâmica familiar, aliada aos gastos com saúde e educação relacionados na declaração de IRPF, apenas denota que o padrão de vida ostentado pela Postulante não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob pena de subversão de finalidade da norma de regência. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino que a Secretaria aponha sigilo aos extratos bancários e à declaração de IRPF (IDs 25588243, 25588245). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator